Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021272-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO STADLER - CPF: 306.306.819-53 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.

NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento, mantendo a validade da citação e afastando a alegação de prescrição e ilegalidade do arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso, obscuro ou contraditório quanto à análise da prova relacionada ao atraso na citação e ao arresto prévio à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, que apreciou devidamente todos os argumentos e provas relevantes.

4. Os embargos revelam intento de rediscussão do mérito já decidido, hipótese vedada pela via eleita.
5. O recurso configura propósito manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e quando se busca rediscutir matéria decidida.

2. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a imposição de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Alcimar Goldoni
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante a
firma que o voto condutor do acórdão é obscuro, omisso e contraditório quanto à análise de provas que ensejaram no retardamento da citação válida.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente para prover o recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 270589423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acórdão embargado restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ARRESTO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Alcimar Goldoni contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição direta e intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

2. O agravante sustenta a prescrição do direito de execução sob o argumento de que não houve citação válida no prazo legal, atribuindo a demora à desídia do credor. Requer, ainda, a declaração de insubsistência do arresto realizado antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição direta e/ou intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer a legalidade do arresto realizado antes da citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o credor promova o ato no prazo e na forma da lei. No caso, a tentativa de citação foi realizada no endereço constante do título extrajudicial, demonstrando a diligência do credor, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5. A prescrição intercorrente não se configura, pois o credor atendeu às determinações judiciais e não permaneceu inerte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O arresto realizado antes da citação não é irregular, pois se trata de medida de natureza cautelar que visa resguardar a efetividade da execução, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A ordem de preferência para penhora prevista no art. 835, § 3o, do CPC pode ser relativizada caso o bem originalmente vinculado à dívida seja insuficiente ou inadequado para garantir a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição na execução de título extrajudicial ocorre com o despacho citatório, desde que o credor atue diligentemente para a realização do ato.

2. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não configurada quando este atende às determinações judiciais.

3. O arresto realizado antes da citação é legal, pois constitui medida preventiva para garantir a efetividade da execução.

4. A ordem de preferência da penhora pode ser flexibilizada caso o bem vinculado à garantia se mostre insuficiente ou inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, e art. 835, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.141.114/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp no 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/08/2018.” (Id. 266739752, pág. 1-3).

A parte embargante a
firma que o voto condutor do acórdão é obscuro, omisso e contraditório quanto à análise de provas que ensejaram no retardamento da citação válida
O argumento não prospera.

Malgrado seus argumentos, o acórdão foi claro ao analisar as provas e concluir pela inexistência da prescrição.

Confira-se:

“[...] Malgrado seu argumento, no caso dos autos não há como reconhecer a prescrição, pois a citação somente não ocorreu por desídia da parte executada/agravante.

Depreende-se dos autos que
a tentativa de citação se deu no endereço constante do título extrajudicial
(Id. 230757667 - Pág. 428).

Assim, a meu sentir o credor originário promoveu a citação no prazo e na forma da lei processual, posto que forneceu o endereço válido, razão pela qual restou interrompida a prescrição nos termos do art. 202, I do CC e do art. 240 §§1o e 2o do CC.

[...]

Ora, é de responsabilidade daquele que contrata o crédito manter o seu endereço atualizado até o término da relação contratual, em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que norteiam as relações contratuais.

[...]

Sustenta a existência de prescrição intercorrente, uma vez que o devedor originário não promoveu todos os atos necessário para que o credor fosse citado.

Todavia, após análise dos autos verifico que o devedor atendeu as determinações do juízo, logo, não ficou inerte razão pela qual a demora na citação não pode ser a ele imputada. [...]” (Id. 266739752, pág. 4-7)

Do mesmo modo o acórdão se manifestou acerca da tese de insubsistência do arresto por ofensa ao §3o do art. 835 do CPC e a ilegalidade do ato por ter sido realizado antes da citação do agravante, ora embargante.

Nesse contexto, nenhuma das teses aventadas pela embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão.

Repise-se, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025